Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000259-58.2010.8.11.0035
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou procedente o pedido formulado por Olmir Antônio Cordenonzi.
A Juíza sentenciante condenou o Apelante pagamento da diferença do expurgo inflacionário cobrado indevidamente sobre as Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3 - IPC de março/1990 (84,32%) Plano Collor I - e o índice correto - BTNF (41,28%) - inclusive sobre as cobranças futuras, que refletiram nos meses subsequentes, até a liquidação da dívida rural, a ser apurado em liquidação de sentença.
Determinou que o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, e corrigido pelo INPC a partir do desembolso.
Ao final, condenou o Apelante no ônus a sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Em sede de prejudicial, o Apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença, ao argumento de que a decisão proferida no REsp no 1.319.232/DF, que versa sobre o expurgo inflacionário do Plano Collor incidente sobre financiamento rural, determinou o sobrestamento do trâmite das ações em âmbito nacional.
Asseverou que o prosseguimento da ação com o julgamento do recurso causará, certamente, insegurança jurídica e enorme prejuízo, já que o pedido inicial está embasado em decisão proferida em Ação Civil Pública que não transitou em julgado.
Mais adiante, o Apelante suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal ou trienal.
Prossegue no arrazoado dizendo, como questão preliminar, que é parte ilegítima ao argumento de que o crédito rural fora cedido à União, cuja operação é de conhecimento do produtor rural Apelado.
Suscitou, ainda, a inépcia da inicial à míngua de juntada dos documentos indispensável à propositura da demanda, consistente na cópia das Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3, cuja via foi entregue ao Apelo no momento da contratação, não havendo que falar em ônus do Banco em apresentar tal elemento probatório.
Ainda como matéria preliminar, o Apelante arguiu a falta de interesse de agir, haja vista que o Apelado não comprovou o propalado dano: pagamento da dívida rural acrescida de correção monetária em percentual acoimado de abusivo (84,32% - IPC).
Com suporte nessas arguições, o Apelante pediu a reforma da sentença e a extinção da lide sem resolução do mérito.
No mérito, aduziu que a pretensão do Apelado afronta a boa-fé contratual, em especial porque os contratos de financiamento rural celebrados com o Apelado são válidos, pois entregou o crédito pretendido mediante encargos legalmente admitidos pelo ordenamento, não havendo motivos para restituição de qualquer quantia.
O Banco sustentou a legalidade da taxa dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, do indexador da correção monetária e dos juros de mora, bem como teceu longo comentário sobre a comissão de permanência e da multa
Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença. Alternativamente, pugnou pela alteração dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 76608542.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
No momento, compete a análise somente do pedido de efeito suspensivo.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O pedido de efeito suspensivo à sentença tem como fundamento nodal a alegada pendência no julgamento do REsp 1.319.232/RS (2012/0077157-3), que versa sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com a assistência de entidades de classe de âmbito nacional, no qual decidiu-se que o índice da correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990, e que previa a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.
Em vista disso, o Banco do Brasil S.A. foi condenado a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma estipulada na sentença genérica e com efeito erga omnes: diferença entre 84,32% (aplicado) e 41,28% (correto).
A sentença prolatada na Ação Civil Pública (proferida pela Seção Judiciária do Distrito Federal) foi chancelada pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual obtemperou que a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional, à luz dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.
Ocorre que, contra a decisão da 3a Turma do STJ, foram admitidos os Embargos de Divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil S.A., ao qual foram agregados efeitos suspensivos, por meio da decisão proferida em 06/04/2017.
Em 16/10/2019, foram julgados os Embargos de Divergência, ficando assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.
1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019.
2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.
3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos).
6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).
7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97.
8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018).
9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.
10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (Sem destaques no original)
Na decisão prolatada em 12/11/2019, a então relatora Ministra Nancy Andrighi obtemperou que, com o julgamento dos Embargos de Divergência, exauriu a eficácia do efeito suspensivo das ações individuais.
Registra-se que, contra a decisão da Turma Julgadora do REsp 1.319.232/RS, foi interposto Recurso Extraordinário para o STF, o qual foi admitido pela Vice-Presidência do STJ (decisão 10/08/2020). Na decisão, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura fundamentou que um dos temas discutidos no recurso extremo, qual seja: constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF nos autos do RE 1.101.937, com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (Sem destaques no original)
De acordo com a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, se o Excelso Pretório determinou que nenhum processo sobre a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir, o trâmite do Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude do acórdão proferido no REsp 1.319.232/RS, deveria ser sobrestado até a publicação do decisum de mérito do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF).
A despeito disso, em recente decisão, proferida em 24/03/2021 pelo atual Vice-Presidente do STJ, Ministro Jorge Mussi, cessaram os motivos da suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, acerca da matéria discutida no RE 1.101.937, afastando-se os limites da coisa julgada no território judicial do órgão prolator, notadamente em razão da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.
Diante de todo o explanado, é de clareza solar que, atualmente, não subsistem mais os motivos para suspender o andamento de feitos, em âmbito nacional, que versam sobre o direito à diferença dos expurgos inflacionários cobrados na Cédulas de Crédito Rural, estando ausente a plausibilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora.
Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal.
Intimem-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora